Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-85.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707300-85.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BEATRIZ FREITAS AZEVEDO GOMES RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO Instada a recolher as custas processuais, a recorrente se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por BEATRIZ FREITAS AZEVEDO GOMES, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Em razão da apresentação de contrarrazões pelo recorrido, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00, por equidade, em razão do baixo valor fixado para condenação. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intime-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relatora